Tribunal: TJSP
Processo: 0005069-57.2020.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.